Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005922-90.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JACKSON DE SOUZA CORREIA
LUCAS MATEUS DE SOUZACORREA
PETRUCIO BARBOSA CORREA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JACKSON DE SOUZA CORREIA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e PETRUCIO BARBOSA CORREA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (NU 1000030-73.2021.811.0107), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003 - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) os pacientes não praticaram as condutas que lhes foram atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são “tecnicamente primários”, possuem endereço certo e exercem ocupações lícitas; 4) eventuais condenações ensejaria regimes diversos do fechado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes “com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 82763975), com documentos (ID 82763975/ID 82763977).
Relatos.
Em 23.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares da Força Tática que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, vejamos:
‘Que esta equipe de força tática recebeu informações do policial penal de Sorriso/MT JOSÉ ALDO DA SILVA JÚNIOR morador do Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, informando que no Distrito de Novo Mato Grosso teria uma residência situada na última rua do Distrito que estaria sendo utilizada para a realização do tráfico ilícito de drogas e que quem seria o proprietário da residência e responsável pelo comercio ilícito de drogas seria a pessoa de ‘PETRUCIO’, onde o suspeito era auxiliado pelos seus filhos ‘JACKSON’ e ‘LUCAS’. Diante das informações esta equipe deslocou até o Distrito de Novo Mato Grosso, onde durante patrulhamento na rua informada fora possível visualizarmos três homens no interior de uma residência, onde os suspeitos aos avistarem a presença da equipe policial empreenderam fuga para os fundos da residência sentido a um matagal, neste momento fora possível visualizarmos o suspeito ‘LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREIA’ correndo com uma arma de fogo do tipo espingarda nas mãos, onde após verbalização para que o suspeito soltasse a referida arma de fogo, onde o suspeito ‘LUCAS’ veio arremessa - lá dentro do matagal. Ato continuo fora possível realizarmos a abordagem nos suspeitos, onde não fora encontrado nenhum ilícito na posse dos abordados, após realizarmos uma varredura no matagal onde fora jogada a arma de fogo, fora encontrado pelo soldado FERREIRA 01 (uma) espingarda cal. 32 de no u192226-19. diante da situação de flagrância fora realizado uma busca domiciliar, onde fora encontrada pelo soldado MIRANDA 02 (duas) munições cal. 38 escondidas embaixo do fogão da cozinha, onde o suspeito ‘PETRUCIO’ assumiu ser o proprietário das munições relatando ter achado as munições na rua. Ato continuo fora localizado pelo soldado MARTINS 11 (onze) pedras de tamanho pequeno de substancia similar a pasta base de cocaína dentro de um guarda - roupa no quarto do suspeito ‘JACKSON’, onde nenhum dos suspeitos assumiram ser proprietários dos entorpecentes, em relação a arma de fogo o suspeito ‘LUCAS’ assumiu ser o proprietário da referida arma e acabou relatando que utiliza a arma somente para caça. diante dos fatos fora dado voz de prisão aos acusados e encaminhados até a DEL. POL de Sorriso/MT, para demais providências que o caso requer. (Id. 47545947 e 47545948).
Destarte, a quantidade de substância proibida apreendida, 11 trouxinhas de pasta base de cocaína, consoante respectivo termo, a forma de acondicionamento, conforme demonstram as fotografias anexadas aos autos, e as circunstâncias do caso em concreto, são indícios suficientes, por ora, para o indiciamento dos autuados em questão por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente. [...]
Tanto é, verifica-se que o custodiado JACKSON DE SOUZA CORREA, possui registros criminais por crime de tráfico e posse de drogas (CAC em anexo), LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA, também responde TCO, por posse de drogas e por crime de transito na comarca de Nova Ubiratã/MT, e PETRUCIO BARBOSA CORREA, responde ação penal por crime de tráfico de drogas na Comarca de Ubiratã/MT, sob o n.o 246-85.2020.811.0107 – Código: 77037, sendo certo que de acordo com o Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [...]
Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, II, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JACKSON DE SOUZA CORREA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e PETRUCIO BARBOSA CORREA [...].” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - PJE NU 1000030-73.2021.8.11.0107)
Em 4.3.2021, a Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã ofereceu denúncia em face dos pacientes, os quais apresentaram defesa preliminar em 10.3.2021 (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).
A audiência de instrução está designada para o dia 3.5.2021 (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 11 (onze) porções de cocaína, com peso de 9 (nove) gramas, um espingarda e duas munições intactas, calibre 38, na residência dos pacientes, após informações sobre a comercialização de drogas no local, bem como nas reiterações delitivas - JACKSON DE SOUZA CORREA possui condenação por tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 65479/Comarca Nova Ubiratã; LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA possui registro criminal por direção perigosa, tendo sido beneficiado [em 19.8.2020] com a suspensão condicional do processo (PJE NU 1000450-15.2020.811.0107/Comarca Nova Ubiratã); PETRUCIO BARBOSA CORREA responde ação penal por crime de tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 77037/Comarca Nova Ubiratã).
O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
Atente-se que o risco de reiteração delitiva, “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
No tocante às medidas cautelares alternativas, as reiterações delitivas e a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 3.5.2021 - recomendam a segregação cautelar, em análise perfunctória, para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).
Destaca-se aresto deste e. Tribunal:
“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual[...]” (HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO